Tribunal: CARF
Processo: 17095.720154/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720154/2023-15
ACÓRDÃO
1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Súmula CARF No 171, Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DIFERENÇA ENTRE AS RECEITAS ESCRITURADAS NA ECD E AS DECLARADAS
NA ECF. OMISSÃO.
Não logrando a contribuinte justificar a diferença entre as receitas
escrituradas na ECD e as declaradas na ECF, deve-se manter a exigência
correspondente.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 105-012.297,
pela 2a Turma da DRJ05 que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP,
ano-calendário 2018, nos valores de:

Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
3
Foram apuradas as seguintes infrações:

Conforme o Relatório Fiscal, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 01.2.01.00-2021-00437, que foi emitido com a
determinação para fiscalização do contribuinte acima identificado, em relação ao
IRPJ e CSLL, a fiscalização teve início com o Termo de Início do Procedimento
Fiscal, datado de 30/06/2021, cuja ciência se deu em 05/07/2021 por meio de
Aviso de Recebimento dos Correios — AR, tendo sido concedido o prazo de 5 dias
úteis para apresentar os seguintes documentos:
a) Atos constitutivos da pessoa jurídica e alterações,
b) Documento informando se há processo judicial movido pela empresa
acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos fiscalizados e, caso
haja, cópias das petições iniciais e das respectivas decisões judiciais, se
houver.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
4
c) Documento informando se há processo de consulta quanto à aplicação da
legislação tributária e, caso haja, informar número do processo e
apresentar cópia do pedido e da respectiva decisão, se houver.
d) Foi informado que todos os documentos deveriam ser juntados ao Dossiê
de Contato com o Contribuinte no 10265.47309012021-30
Em 03/08/2021, através do Dossiê de Comunicação com o Contribuinte n°
10265.47309012021-30, o contribuinte solicitou a juntada de documentos em
atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Em 16/08/2021, o contribuinte foi cientificado de Termo de Intimação
Fiscal no 2, datado de 10/08/2021, por meio de Aviso de Recebimento dos
Correios — AR. O contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de 20 dias os
seguintes documentos:

Em 08/09/2021, através do Dossiê de Comunicação com o Contribuinte no
10265.473090/2021-30, o contribuinte solicitou a juntada de documentos em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2.
O contribuinte foi cientificado de Termos de Ciência e de Continuidade do
Procedimento Fiscal.
Em 11/07/2022, o contribuinte foi cientificado de Termo de Intimação
Fiscal no 9, datado de 30/06/2022, por meio de Aviso de Recebimento dos
Correios — AR. O contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de 10 dias os
seguintes documentos:
- A Escrita Contábil Digital ano-calendário 2017 entregue pelo contribuinte
consta a forma de tributação pelo Lucro Presumido e o critério de
reconhecimento de receitas pelo Regime de Competência. Consta
divergência entre o Bloco P 150 — Demonstração do Resultado do Exercício
e os Blocos P200/400 —Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
5
sobre o Lucro Presumido e Apuração da Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido. A fiscalização elaborou demonstrativo
demonstrando essa divergência.
Fica o contribuinte intimado a se manifestar o porquê dessa divergência.
Cabe informar que os anos-calendário 2018 e 2019, as Escritas Contábeis
Fiscais foram entregues tendo a forma de tributação pelo Lucro Presumido e
o Reconhecimento das Receitas pelo regime de Caixa.
Em 22/07/2022, através do Dossiê de Comunicação com o Contribuinte no
10265.473090/2021-30, o contribuinte solicitou a juntada de documentos em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 9.
O contribuinte foi cientificado de Termos de Ciência e de Continuidade do
Procedimento Fiscal.
Em 27/10/2022, o contribuinte foi cientificado de Termo de Intimação
Fiscal no 11, datado de 20/10/2022, por meio de Aviso de Recebimento dos
Correios —AR. O contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de cinco dias
úteis os seguintes documentos:

Em 21/11/2022, o contribuinte foi cientificado de Termo de Reintimação
Fiscal no 12, datado de 16/11/2022, por meio de Aviso de Recebimento dos
Correios — AR, O contribuinte foi reintimado a apresentar no prazo de cinco dias
os documentos que foram objetos do Termo de Intimação Fiscal no 11.
Em 14/12/2022, o contribuinte foi cientificado de Termo de Intimação
Fiscal no 13, datado de 07/12/2022, por meio de Aviso de Recebimento dos
Correios — AR, O contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de cinco dias
úteis os seguintes documentos:
- Apresentar todos os documentos que deram suporte para os lançamentos
registrados na Conta 2.1.07.01 — Comissões a Repassar. A conta com os
lançamentos solicitados seguem anexas a esse Termo.
- Apresentar os contratos firmados entre a fiscalizada e os corretores
citados nos lançamentos citados no item 1.
- Apresentar os contratos celebrados entre a fiscalizada e a SPE Olímpia Q
27 Empreendimentos Imobiliários S/A — Olímpia Park e SPE Porto Seguro
02, Empreendimentos Imobiliários -Ondas.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
6
-Apresentar os documentos que foram solicitados através do Termo de
Intimação Fiscal no 11 e anexos.
Em 14/12/2022, o contribuinte solicitou a dilação de prazo em 30 dias para
apresentação dos documentos solicitados nos Termos de Intimação Fiscal no 11 e
13.
Em 26/12/2022, o contribuinte foi cientificado de Termo de Informação Fiscal no
14, datado de 22/12/2022, por meio de Aviso de Recebimento dos Correios — AR.
O contribuinte foi informado que a solicitação da dilação de prazo foi deferida
pela fiscalização.
Em 13/01/2023, o contribuinte apresentou os documentos que haviam sido
solicitados através dos Termos de Intimação Fiscal no 11 e 13.
Em 10/02/2023, o contribuinte foi cientificado de Termo de Ciência e de
Continuidade do Procedimento Fiscal, datado de 08/02/2022, por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios —AR.
Infrações apuradas pela fiscalização
I — OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(TRIBUTOS LANÇADOS — IRP J E CSLL)
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 2, a
apresentar/prestar esclarecimentos relativos aos itens abaixo:
- Justificar a divergência ocorrida entre os valores informados na Escrita
Contábil Fiscal, bloco P 150 — Demonstração do Resultado do Exercício,
P200 — Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido e P 400 — Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, bem como elaborar demonstrativo detalhado com os
valores que compõem os valores registrados nos Blocos P200/400 da Escrita
Contábil Fiscal.
- Esclarecer sobre os lançamentos registrados nas Contas 3.1.03.08 —
Provisão p/ Distrato de Corretagem e 3.1.03.04 — Provisão p/ Distrato de
Entradas (cotas) constantes da — Escrita Contábil Digital, informando como
é feito essa provisão, cálculo etc., e sua relação com apuração no Lucro
Presumido.
Em resposta, o contribuinte apresentou planilha de contas recebidas pelo
regime de caixa e planilhas de apuração dos tributos federais dos anos de 2018 e
2019, e informou o seguinte:
Reconhecimento de receita - A receita é reconhecida quando ocorre a
prestação de serviços de intermediação de vendas das unidades imobiliárias (por
competência), e são separadas por receita de entrada e receita de corretagem de
acordo com a origem do serviço prestado. As unidades são vendidas a prazo, cujo
reconhecimento da receita é pelo contrato firmado com os clientes e a tributação
é feita pelo recebimento, deduzidas as devoluções.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
7
Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado
e é provável que um recurso económico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.
Provisão para distrato - Baseado no histórico de devoluções e reversões
relativas a desistências e/ou cancelamentos por parte dos clientes compradores
de imóveis no percentual de Original 38,43% do saldo provisionado para os
contratos a faturar (12,68% em 2017).
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 11, a
apresentar todos os documentos que deram suporte para os lançamentos
registrados nas Contas 2.1.05.01.01 — Adiantamentos de Clientes — Cotas,
3.1.01.01.01 — Receita de Contagem, e 2.1.04.01.09 — Empréstimo Desc. Cheque
Bradesco, constantes das planilhas anexas a esse Termo, e os contratos
celebrados entre a fiscalizada e a SPE Olímpia Q 27 Empreendimentos Imobiliários
S/A — Olímpia Park e SPE Porto Seguro 02, Empreendimentos Imobiliários -
Ondas. Os documentos foram apresentados pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 13, a
apresentar todos os documentos que deram suporte para os lançamentos
registrados nas Contas 2.1.05.01.01 — Adiantamentos de Clientes — Cotas,
3.1.01.01.01 — Receita de Contagem, e 2.1.04.01.09 — Empréstimo Desc. Cheque
Bradesco, constantes das planilhas anexas a esse Termo, e os contratos
celebrados entre a fiscalizada e a SPE Olímpia Q 27 Empreendimentos Imobiliários
S/A — Olímpia Park e SPE Porto Seguro 02, Empreendimentos Imobiliários -
Ondas. Os documentos foram apresentados pelo contribuinte.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, tece algumas
considerações:
- A fiscalizada possui algumas particularidades. A atividade principal é a
comercialização de imóveis através de sistema de multipropriedade por
turnos de revezamento no tempo. Ela vende imóveis que são construídos em
cidades turísticas como Caldas Novas/GO, Canelas/RS, Porto Seguro/BA,
Olímpia/SP etc,. Os apartamentos são vendidos em cotas que pode ser de
no mínimo 13 cotistas. As unidades fracionadas são vendidas mediante
contrato firmado com os clientes e a tributação é feita pelo recebimento,
deduzidas as devoluções.
- Para realizar essa tarefa de vendas que ocorrem em vários estados, a
fiscalizada faz parceria com corretoras e corretores autônomos através de
contratos firmados. Os valores transitam pela conta da fiscalizada, mas
essas comissões pertencem aos corretores parceiros.
- O contribuinte apresentou a Escrita Contábil Fiscal anos-calendário 2018 e
2019, pelo Lucro Presumido, e o critério de reconhecimento da receita pelo
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
8
regime de caixa. Sua escrituração se deu pela da Escrita Contábil Digital. As
receitas foram escrituradas na Escrita Contábil Digital pelo regime de
competência e na Escrita Contábil Fiscal pelo regime de caixa.
- O contribuinte apresentou planilhas com a finalidade de comprovar os
valores informados nos blocos P200/400 - Apuração da Base de Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e Apuração da Base de Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Escrita Contábil Fiscal, mas
não especifica onde os valores estão escriturados na Escrita Contábil Digital.
- Analisando a Conta Cliente e confrontando com os valores que foram
informados nos Blocos P200/400 - Apuração da Base de Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Presumido e Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, constata-se que os valores
informados na Escrita Contábil Fiscal estão menores, gerando omissão de
receitas. Dessa forma, a fiscalização elaborou demonstrativo denominado
"DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA", apurando as
omissões de receitas. Os critérios e contas para elaboração do
demonstrativo são os seguintes:

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
9

Do resultado apurado foram deduzidos os valores informados nos blocos
P200/400 da Escrita Contábil Fiscal.
Com base nas omissões foram lançados os valores de IRPJ e CSLL No CNPJ
— Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta como atividade principal, a
corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis, CNAE: 6821-8-01.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS.
Com base na apuração do "DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PELO REGIME
DE CAIXA", foi feito um novo demonstrativo sendo deduzido os valores declarados
em DCTF de PIS e COFINS. As diferenças apontadas foram lançadas.
Foi anexado ao processo, o arquivo não paginável denominado
"Documentos do Processo". Nesse arquivo contém os seguintes documentos que
serviram de base para os lançamentos das infrações I e II:
— PASTA 1 — Demonstrativo das Receitas pelo Regime de Caixa com abas
dos demonstrativos de PIS e COFINS, Razões da Contas Numerário em
Trânsito, Clientes P. Jurídica, Cheque Pré-datados/a Vista, Cartão de
Crédito/Débito, Boletos, Transferência Bancária/Vendas a Vista, Clientes
Clube e Cia, Bloqueio Judicial, Depósito Não Identificado, Comissões
Corretores/Captadores, Comissões a Liberar, Adiantamento de Clientes -
Cotas.
— PASTA 2 — Espelho CNPJ, HASH ECD, DCTF PIS/COFINS, BALANCETE
CONTA CLIENTES, ECF — Dados Gerais, Bloco P150, Bloco P200, Bloco P300,
Bloco P400, Bloco P500.
A fiscalizada apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
DOS FATOS
Do auto de infração Não obstante a idoneidade da impugnante esteja
presente e pode ser comprovada pelo cumprimento de todas as obrigações com o
erário, nesta auditoria, o fiscal, no exercício das suas funções, levantou suposta
omissão de receita de prestação de serviços, erigindo o auto de infração, gerando
Imposto sobre a renda com os encargos legais, conforme abaixo:
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
10

Inconformada com o presente auto de infração, a Impugnante refuta-o
cabalmente, na medida em que em momento algum agiu de má-fé ou com dolo
na apuração dos impostos devidos de sua operação, bem como não houve
omissão de receitas, devendo o referido AI ser cancelado, como restará
demonstrado.
Em que pese o lançamento ter sido efetuado pela suposta omissão de
receitas sobre a prestação de serviços, vale ressaltar que, quando da lavratura do
auto de infração, o digno auditor fiscal equivocou-se a ponto de comprometer a
essência do lançamento, ensejando, portanto, sua anulação nos termos a seguir:
Da nulidade do Auto de Infração Argumenta que, em face do que dispõe a
Portaria 6.478/2017, o Mandado de Procedimento Fiscal é documento
indispensável para delimitar a ação fiscal, seja quanto ao prazo de conclusão,
quanto à matéria a ser examinada, ou quanto ao período fiscalizado.
No caso vertente interessa-nos investigar a matéria a ser examinada e o
prazo de conclusão da execução do procedimento fiscal, demonstrando, destarte,
a nulidade do lançamento, em face da inobservância, por parte do ilustre auditor
fiscal dos requisitos norteadores do Mandado de Procedimento Fiscal.
De acordo com o inciso IV e os §§ 1o e 2o do Art. 5o, da Portaria
6.478/2017, que passou a regular as atividades de procedimentos fiscais, o TDPF
conterá o prazo para a realização do procedimento fiscal e a indicação do tributo
objeto do procedimento fiscal, podendo ser diversificado, devendo a alteração ser
registrada no TDPF, e consignado no primeiro termo de ofício emitido pelo
auditor fiscal, conforme abaixo: (...)
Por sua vez, o art. 11 da portaria 6.478/2017, estabeleceu o prazo de 120
dias para a conclusão dos trabalhos, in fine:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes
prazos:
I – 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização;
...
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os
termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso em epígrafe houve várias prorrogações do Mandado de
Procedimento fiscal, contudo houve uma prorrogação, em 08/02/2023, cuja
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
11
prorrogação anterior se deu no dia 19/09/2022, isto é, já havia transcorrido 141
dias, ou seja 21 dias depois de expirado o prazo de 120 dias previsto na penúltima
prorrogação, conforme abaixo demonstrado:

O artigo 12 da portaria 6.478/2017, estabelece que o TDPF expira-se pelo
decurso do prazo a que se refere o art. 11 da Portaria 6.478/2017, abaixo: (...)
Desta forma, o Mandado de Procedimento Fiscal no 01.2.01.00-2021-00437
emitido em 30/06/2021, teve a sua expiração em 17/01/2023. A partir de
18/01/2023 já não havia MPDF válido.
Em 13/02/2023 foi feita uma prorrogação no TDPF que já se encontrava
encerrado, e não era válido, pois a prorrogação só tem efeitos sobre documento
plenamente válido, e portanto todos os atos da fiscalização estão nulos.
O Art. 13 da referida Portaria é clara ao reger a extinção do TDPF não
implica nulidade dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a
conclusão do procedimento fiscal.
Contudo, o Mandado de Procedimento Fiscal no 01.2.01.00-2021-00437
emitido em 30/06/2021 já estava inválido quando foi prorrogado pela última vez,
em 08/02/2023.
O auditor optou pela conclusão do Procedimento fiscal, mesmo sem ter um
TDPF válido e sem expedir um novo TDPF. Isso implica na nulidade de todos os
atos praticados na fiscalização.
Assim, como não foi expedido novo TDPF para a conclusão do
procedimento fiscal, a sua conclusão em 22/02/2023, não foi precedida de TDPF
válido, devendo o auto de infração ser anulado de plano.
Concluída a ação fiscal, no dia 22/02/2023, a Impugnante foi cientificada do
lançamento em questão, cuja descrição dos fatos e capitulação legal encontra-se
no auto de infração.
À vista do referido Mandado de Procedimento Fiscal, certifica-se que o
prazo para a execução da ação fiscal era até o dia 17/01/2023. No entanto, o
auditor, mesmo sem autorização para tal, prorrogou a fiscalização sem o
mandado de procedimento fiscal até o dia 22/02/2023, data do encerramento da
ação fiscal, evidenciando total desrespeito à referida Portaria 6.478/2017.
Consoante se extrai da aludida portaria, nenhum auditor está autorizado a
realizar fiscalização além dos limites estabelecidos no MPF, sob pena de nulidade
de todo o feito fiscal por lhe faltar competência legal para constituir o crédito
fiscal, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72: (...)
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
12
A previsão da necessidade de legislação destinada a que a ação fiscal seja
submetida a controle, a fim de que seja realizada dentro de prazo determinado, é
objeto do art. 196 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis: (...)
O dispositivo, corolário do princípio da estrita legalidade em matéria fiscal,
visa evitar procedimentos fiscais incertos ou intermináveis, que tanta insegurança
gera aos contribuintes, impondo legislação específica para que seja direcionada e
limitada a ação da fiscalização, a fim de dotar de maior transparência os atos
realizados pela autoridade no cumprimento da atividade administrativa destinada
a identificar eventuais fatos geradores de obrigação tributária e, se for o caso, a
constituir o crédito respectivo.
Nesse sentido, o MPF não é um mero mecanismo de autorização para a
realização da ação fiscal, mas, sobretudo, um comando dirigido à fiscalização para
que o procedimento a ser por ela desenvolvido o seja nos exatos termos do MPF
respectivo, fora dos quais será irregular e, nessa condição, nulo.
Segundo o que dispõe o art. 12 e seguintes do mesmo Regulamento, caso
não seja prorrogado o Mandado de Procedimento Fiscal, na forma ali prevista,
extinto estará o instrumento e, portanto, seus efeitos, pelo decurso do prazo de
validade do MPF, ou, se for o caso, pela própria conclusão do procedimento fiscal
autorizado.
Tudo isso evidencia, de forma inequívoca, a necessidade de que, no curso
do procedimento fiscal, exista sempre um MPF válido que lhe dê cobertura.
Esgotado o prazo e não tendo havido, para o procedimento fiscal aqui
discutido, nenhum MPF vigente (e, portanto, válido) que lhe desse suporte, tem-
se por nulos, de pleno direito, os atos realizados pela fiscalização a partir dessa
data.
Defende, pois, que, nessa situação, estão todas as providências e medidas
adotadas pelo Auditor-Fiscal são, nulas de plano.
Nesse sentido, o CARF já pacificou a jurisprudência acerca da nulidade do
Termo de Distribuição de Procedimento fiscal, e é cediço eventuais vícios na sua
emissão não afetam a sua validade, in fine: (...)
Expõe que a jurisprudência é pacífica no que diz respeito às irregularidades
na sua emissão e prorrogações.
Todavia, no caso em tela, o TDPF venceu e expirou a sua validade. Dessa
forma não havia na data do lançamento, TDPF válido, e por consequência todos
os atos praticados pela fiscalização são nulos de plano.
É oportuno para se dizer ainda que a notificação do lançamento não se
confunde com este, muito embora e o que é importante para o que ora se
propõe, integrem o mesmo conceito de procedimento administrativo fiscal.
Aquela vem justamente tornar o crédito lançado exigível em sua plenitude, é
também parte integrante do procedimento fiscal.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
13
Na esteira desse raciocínio é que a notificação, como ato integrante do
procedimento administrativo fiscal, deve estar igualmente coberta pelo prazo
previsto no MPF, ou seja, não só o lançamento deve ser consolidado no prazo
autorizado, mas também a própria ciência do mesmo lançamento deve ocorrer
dentro deste lapso temporal.
Da nulidade do Auto de Infração pela inclusão de outros tributos no lançamento
Cumpre-se frisar que a Portaria 6.478/2017, que o Mandado de
Procedimento Fiscal é documento indispensável para delimitar a ação fiscal, seja
quanto ao prazo de conclusão, quanto à matéria a ser examinada, ou quanto ao
período fiscalizado.
Neste tópico interessa-nos investigar quanto à indicação do tributo a ser
fiscalizado, demonstrando, destarte, a nulidade do lançamento, em face da
inobservância, por parte do ilustre auditor fiscal dos requisitos norteadores do
Mandado de Procedimento Fiscal, quanto ao lançamento do PIS e da COFINS.
De acordo com o inciso IV e os §§ 1o e 2o do Art. 5o, da Portaria
6.478/2017, que passou a regular as atividades de procedimentos fiscais, o TDPF
conterá o prazo para a realização do procedimento fiscal e a indicação do tributo
objeto do procedimento fiscal, podendo ser diversificado, devendo a alteração ser
registrada no TDPF, e consignado no primeiro termo de ofício emitido pelo
auditor fiscal.
De Acordo com o art. 5o § 2o, há a possibilidade da diversificação da
indicação do tributo, desde que a referida alteração seja consignada no primeiro
termo de ofício emitido pelo Auditor fiscal e que a referida.
No caso em tela verifica-se que o auditor fiscal não consignou no primeiro
termo de ofício e nem nos demais. Note-se que houve vários comunicados e em
nenhum deles há a inserção da ampliação da matéria a ser examinada. São eles:

Em nenhum dos termos foi feita a informação à impugnante sobre a
inclusão dos tributos PIS e COFINS, vindo a ocasionar o cerceamento da defesa.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
14
Vislumbra-se no caso em epígrafe a ocorrência do cerceamento de defesa
visto que o lançamento foi erigido com base nas circunstâncias apurada pelo
próprio fiscal, sem mesmo, em qualquer dos termos de intimação ter solicitado
qualquer tipo de documento, ou apresentação de planilhas, com o fito de
esclarecer valores que por si só são incapazes de decotar os levantados pela
fiscalização.
Vejam que houve múltiplas prorrogações e termo de intimação, e em
nenhum deles foi inserida a inclusão do PIS e COFINS .
Além disso, a impugnante teve o conhecimento da existência do
procedimento de fiscalização do IRPJ e d CSLL, e em nenhum das prorrogações do
Mandado de Procedimento Fiscal, foi informado o acréscimo dos tributos PIS e
COFINS, de forma que a impugnante só teve conhecimento com o auto de
infração, o que obsta à impugnante de exercer amplamente o direito de defesa.
Se não bastasse o já fraseado, vislumbra-se que o auditor fiscal não atentou
para os requisitos previstos no artigo 9o do Decreto 70.235/1972, quando da
lavratura do auto de infração, a saber: (...)
Senhores julgadores, notem-se que no dispositivo acima transcrito,
determina claramente que o auto de infração deve ser distinto para cada tributo
ou penalidade.
Defende que deve ser reconhecida a nulidade quando a autoridade
lançadora não observa o Diploma de Regência, imputando à impugnante infrações
em desacordo com o art. 9o do Decreto 70.235/92, erigindo, notadamente as
causas do art. 59 do mesmo diploma de regência.
Conforme jurisprudência do CARF, verifica-se que se observado os
requisitos formais da legislação, não ocorre a nulidade do auto de infração e nem
o cerceamento de defesa.
No caso em epígrafe, a fiscalização atentou para o cumprimento do art. 10
do Decreto 70.235/72, porém não atentou para o cumprimento do art. 9o do
mesmo diploma Legal.
De forma que a desobediência ao art. 9o do Decreto 70.235/1972 causa a
nulidade do auto de infração.
Da nulidade do Levantamento do crédito com base na ECD comparando
com a ECF A fiscalização requereu a documentação por meio dos termos de
intimações já fraseado, o qual foi devidamente atendido.
Todavia a fiscalização não instou novas informações vindo a lavrar o
refutado auto de infração.
Como já fraseado acima, as informações prestadas estão de encontro com
o requerido pela fiscalização, tendo em vista que a exigência foi de forma
genérica, não especificando o documento pretendido.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
15
O critério adotado pela fiscalização, para apuração da omissão de receita já
fraseada foi o critério global, onde ele pegou todos os recebimentos efetivamente
registrados na conta contábil – grupo clientes, fez a dedução dos estornos
efetivamente registrados na conta contábil clientes, de forma global e confrontou
com os valores registrados na Escrituração Fiscal Digital A fiscalização – Blocos
P200/400 – Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda e Apuração da
Base de Cálculo da Contribuição Social.
O mesmo procedimento foi utilizado pela fiscalização para apurar a suposta
insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS, com base na apuração do
Demonstrativo das Receitas pelo Regime de Caixa, deduzindo os valores
declarados em DCTF de PIS e COFINS. Nada mais consta do relatório acerca do PIS
e da COFINS, e nesses termos foram lançadas as contribuições.
Nesse caso a fiscalização, supostamente, constatou que os valores
informados na Escrita Contábil Fiscal estão menores e gerando omissão de
receita, A fiscalização autuou a impugnante relativo ao ano calendário de 2018,
por omissão de Receita, com base em nos valores globais registrados na ECD,
comprados com os valores informados na ECF.
No entanto, ao formular o auto de infração foram cometidos dois erros:
a) As bases de cálculos do Imposto de Renda e da Contribuição Social
levantadas pela fiscalização, para fins de autuação, corresponde aos valores
lançados na Escrita Contábil digital de forma global. Não foi demonstrado
no relatório da fiscalização quais os lançamentos contábeis que compõem o
montante considerado comprovado. O fiscal simplesmente considerou o
montante declarado na ECF, e autuou a parcela excedente como receita
omitida; e,
b) Não foi demonstrada, individualmente, os lançamentos que compõem a
parcela excedente autuada como omissão de receita, a qual foi levantada
por diferença, de forma global, acarretando, inclusive, o cerceamento do
direito de defesa da impugnante.
Segundo o art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O erro na construção do lançamento acarreta vício insanável do
lançamento, razão pela qual devem ser canceladas as exigências de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS no presente caso.
Assim, não há alternativa senão cancelar a exigência, por erro na
construção do lançamento, em contrariedade ao art. 142 do Código Tributário
Nacional e, em face do cancelamento da exigência, devem os lançamentos
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
16
reflexos de PIS e COFINS igualmente serem extintos, haja vista que se o principal é
invalidado o acessório não subsiste.
O que se verifica no presente caso é que a fiscalização não levantou,
analiticamente, os lançamentos que compõe os valores consolidados em cada
mês, limitando-se a apurar a diferença entre a ECD e a ECF.
Qualquer obstáculo que impeça o contribuinte de se defender da forma
legalmente permitida gera o cerceamento da defesa, causando a nulidade do ato
e dos que se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido Processo
Legal.
Cita jurisprudência.
Portanto, o presente AI não se apresenta revestido das formalidades legais
e normativas exigíveis pelo Código Tributário, restando inviabilizado o seu
saneamento em razão de motivos técnicos, pelos quais deve ser decretada a sua
nulidade por erro de forma insanável, tendo em vista a apuração da omissão de
receita de forma global.
Se assim V. Sa não entender, as preliminares arguidas, gratia argumentandi,
no mérito melhor sorte não terá o AI, visto que está eivado de vícios e
procedimentos arbitrários que o invalidam de plano, destinando-o ao
cancelamento e arquivo.
Do direito material
Saliente-se que o auto de infração se refere a suposta omissão de receita,
pelo confronto da Escrituração contábil e a escrituração fiscal, cujo imposto foi
lançado pela auditoria, pela diferença entre as obrigações acessórias.
Frise-se que a impugnante apurou o Imposto de Renda e a Contribuição
Social pelo lucro presumido, com base no que entendeu ser devido.
Note-se que o Auditor fiscal apresentou a planilha de apuração da receita
bruta informada pela competência na ECD – Escrita contábil digital o valor anual
de:

Já a receita pelo regime de caixa levantada pela fiscalização foi apurada
trimestralmente, conforme abaixo demonstrado:

No entanto, ao lavrar o auto de infração, cometeu dois erros cruciais: o
primeiro erro verificado foi que a fiscalização demonstrou a receita contabilizada,
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
17
anualmente, na ECD, sendo que o correto, para fins de comparação com a receita
informada na ECF, deveria ser trimestral.
O segundo, foi que verificado na autuação, a omissão de receita foi apurada
com base na ECD, comparada com a ECF, cujos valores refletiam na conta bancos.
Contudo, a fiscalização considerou comprovados os depósitos bancários até o
montante declarado na ECF, tributando a parcela excedente como receita
omitida.
Todavia não existiu a individualização de quais depósitos foram
considerados como receita omitida, tendo sido utilizado critério diverso daquele
que a legislação prescreve, acarretando, inclusive, o cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.
Segundo o art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O erro na construção do lançamento acarreta vício insanável do
lançamento, razão pela qual devem ser canceladas as exigências de IRPJ, CSLL, da
mesma forma, os lançamentos reflexos de PIS e COFINS igualmente devem ser
extintos, haja vista que se o principal é invalidado o acessório não subsiste.
Assim, não há alternativa senão cancelar a exigência, por erro na
construção do lançamento, em contrariedade ao art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Cita jurisprudência.
Reportando-se nos fatos e fundamentos acima explicitados e diante das
premissas legais que cuidadosa e exaustivamente se demonstrou, o impugnante
se vê na iminência de ver o seu patrimônio dilapidado em decorrência do auto de
infração lavrado pela autoridade.
Pelo exposto, é indiscutível que o referido auto de infração não pode
sobreviver no mundo jurídico, em razão das disposições referidas, que resultam,
inevitavelmente, na sua anulação, pelo que esta é para IMPUGNAR, e REQUERER:
I- Que seja acatada e ao final julgada procedente a presente “in totum”;
II- Que seja acatada as preliminares arguidas para a anulação do auto de
infração, destinando ao seu arquivamento;
III- Que não sendo esse o entendimento, seja o referido auto de infração
cancelado:
a) por cerceamento de defesa;
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
18
b) tendo em vista a não individualização dos depósitos bancários
excedentes ao declarado na ECF, os quais foram base para o auto de
infração;
c) Tendo em vista, o erro evidente de construção do lançamento, na
comparação da contabilização na ECD de forma anual e na ECF
trimestral;
d) Tendo em vista que a comparação feita pela fiscalização entre o valor
recebido e o declarado e tributado não foi feita de forma
individualizados.
IV- Que seja suspensa a exigibilidade tributária, nos termos do art. 151 do
CTN.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos, especificamente,
documental.
Por sua vez, 2a Turma da DRJ05 julgou improcedente a impugnação improcedente e
o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A autoridade tributária foi clara ao descrever os fatos e apontar as infrações
detectadas segundo seu entendimento, apresentando argumentos que
embasaram a autuação, não sendo verificado qualquer vício de fundamentação
que ocasionasse a nulidade da autuação.
INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Súmula CARF No 171, Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
TRIBUTO
INDICADO
NO
TDPF.
INCLUSÃO
DE
TRIBUTOS
REFLEXOS.
DESNECESSIDADE.
Quando o procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
DIFERENÇA ENTRE AS RECEITAS ESCRITURADAS NA ECD E AS DECLARADAS NA
ECF. OMISSÃO.
Não logrando a contribuinte justificar a diferença entre as receitas escrituradas na
ECD e as declaradas na ECF, deve-se manter a exigência correspondente.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
19
DEMAIS TRIBUTOS (CSLL, PIS e COFINS). DECORRÊNCIA DOS MESMOS FATOS E
ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão
relativa ao IRPJ se estende a esses tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
II – DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
II.1 – Da nulidade do lançamento por inexistência de TDPF válido
O Art. 5o, inciso IV e §§ 1o e 2o do da Portaria no 6.478/2017 determina que
o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF conterá a indicação do
tributo objeto da fiscalização e o prazo para a realização do procedimento
fiscalizatório. Por sua vez, o artigo 11 da mesma Portaria 6.478/2017 estabelece o
prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos:
(...)
No que importa ao presente recurso, insta relatar que, após a regular
prorrogação do procedimento fiscal em 19/09/2022, o TDPF registrou nova
prorrogação somente 141 dias depois, em 08/02/2023, ou seja, 21 dias após
expirado o prazo de 120 dias de que trata a Portaria no 6.478/2017, o que
implicou a extinção do TDPF, nos termos do art. 12, da Portaria no 6.478/17:
(...)
A respeito, a r. decisão recorrida sustenta que “Ao contrário do que
argumenta a impugnante, a inobservância ao artigo 11, inciso I, da Portaria RFB no
6.478/2017, não gera nulidade. A própria Portaria no 6478/2017, que
regulamenta as normas internas para a execução de procedimentos fiscais,
quando prevê a extinção do TDPF por transcurso de prazo já ressalta que referida
extinção ocorre sem prejuízo do procedimento fiscal, nem implica nulidade dos
atos praticados”.
Todavia, a atenta leitura do artigo 13, reproduzido acima, faz concluir que a
extinção do TDPF não prejudica a continuidade do procedimento fiscal desde que
expedido novo TDPF para conclusão do procedimento fiscal.
In casu, o Auditor Fiscal optou por dar prosseguimento ao procedimento
fiscalizatório após extinção do TDPF, sem expedir um novo TDPF como exige o art.
13, da Portaria, o que implica nulidade de todos os atos de fiscalização, por
completa ausência de Termo que os fundamente.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
20
Por conseguinte, o Sr. Auditor Fiscal incorreu em frontal violação ao artigo
196 do Código Tributário Nacional, que preleciona: (...)
O dispositivo, corolário dos princípios da estrita legalidade em matéria
tributária (art. 150, II, da Constituição) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, da
Constituição), visa evitar procedimentos fiscais incertos ou intermináveis, que
tanta insegurança gera aos contribuintes, impondo legislação específica para que
seja direcionada e limitada a ação da fiscalização, a fim de dotar de maior
transparência os atos voltados à constituição de obrigação tributária.
Nesse sentido, diferentemente do que consignou o I. Relator, o TDPF não é
um mero mecanismo de autorização para a realização da ação fiscal, mas uma
imposição voltada a assegurar a segurança do contribuinte, cujo desrespeito
impõe a decretação de nulidade do lançamento.
Conclui-se, pois, pela nulidade do processo administrativo do qual
decorrem os Autos de infração combatidos, os quais devem ser decretados nulos,
de plano.
II.2 – Da nulidade decorrente dos vícios na apuração do crédito tributário
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fl. 1563/1571), a Autoridade
constatou suposta inconsistência na Escrita Fiscal da Recorrente referente aos
exercícios de 2018 e 2019, notadamente, em decorrência de divergência entre os
valores constantes no bloco P 150 (Demonstração do resultado do exercício) e nos
blocos P 200/400 (Apuração da base de cálculo da CSLL e IRPJ).
O procedimento de fiscalização e a posterior apuração do crédito tributário
são assim narrados pela Autoridade Fiscal (fl. 1567/68):
(...)
Todavia, durante o procedimento de apuração dos tributos alegadamente
devidos, o Sr. Auditor Fiscal cometeu erros insanáveis que maculam de nulidade
os Autos de Infração combatidos:
Em primeiro lugar, a Fiscalização demonstrou a receita contabilizada
anualmente na ECD, sendo que o correto, para fins de comparação com a receita
informada na ECF, seria a contabilização trimestral.
Em segundo lugar, não foi demonstrado, no Relatório da Fiscalização, quais
lançamentos contábeis que compõem a receita considerada comprovada e, por
conseguinte, qual parcela da receita foi considerada omitida.
Isso porque a Fiscalização considerou, de forma totalizada, os recebimentos
efetivamente registrados na conta contábil e deduzidos os estornos efetivamente
registrados na conta contábil. O resultado foi confrontado com os valores
registrados nos blocos P200/400 da EFD.
O mesmo procedimento foi adotado para apurar suposta insuficiência de
recolhimento da Contribuição ao PIS e COFINS, com base na apuração global do
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
21
Demonstrativo das Receitas pelo Regime de Caixa, deduzidos os valores
declarados em DCTF a título das contribuições.
Ocorre que os dados utilizados pelo Fisco são insuficientes para amparar a
apuração, tendo em vista que as exigências constantes nos Termos do Intimação
foram elaboradas de forma genérica, sem especificar o documento pretendido,
tampouco seu objetivo.
Noutros termos, não foram demonstrados, analiticamente, os lançamentos
que compõem a parcela excedente autuada como omissão de receita, a qual foi
levantada por diferença, de forma global, acarretando o cerceamento do direito
de defesa da Recorrente.
Ora, para que se assegure ao administrado o pleno gozo de seu direito ao
contraditório e ampla defesa, torna-se necessária a descrição detalhada da
infração ou violação cometida e que os créditos tributários em cobro defluam
naturalmente da incidência de normas legais válidas sobre tais fatos. Insuficiente,
portanto, a mera menção a determinada legislação e o fornecimento de valores
matematicamente calculados. Mister se faz a associação entre ambas, através de
relatório circunstanciado e límpido, para que se aperfeiçoe a possibilidade de
ampla defesa, assegurada pela Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LV.
Configurada, ainda, violação ao art. 142 do CTN, que outorga à autoridade
administrativa competência para crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. O erro na construção do lançamento
acarreta vício insanável do lançamento, conforme já decidido pelo C. CARF, em
caso semelhante ao presente:
(...)
Por todas essas razões, não há alternativa senão cancelar integralmente a
exigência, por erro na construção do lançamento, em contrariedade ao art. 142
do Código Tributário Nacional e artigo 5o, da CF, visto quer qualquer obstáculo
que impeça o contribuinte de se defender da forma legalmente permitida gera o
cerceamento da defesa, causando a nulidade do ato e dos que se seguirem.
III – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se a r. decisão recorrida para o fim de anular
integralmente os Autos de Infração guerreados, em razão i) da inexistência de
TDPF válido que ampare o lançamento ou ii) pelos vícios insanáveis na apuração
do crédito tributário, que concorrem para o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
É o relatório.

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
22
VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de processo administrativo instaurado para controle e fiscalização das
atividades da Recorrente nos exercícios de 2018 e 2019, que apurou suposta omissão de receita
de prestação de serviços e culminou na lavratura de Autos de Infração para cobrança de IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e a COFINS.
A Recorrente apresentou a competente Impugnação demonstrando a nulidade do
lançamento combatido, sob os fundamentos de i) inexistência de TDPF válido que ampare o
lançamento; ii) equívocos no critério de apuração do crédito, que concorrem para o cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
Em que pese os argumentos ventilados, os Nobres Julgadores da DRJ/05 houveram
por bem negar provimento à Impugnação
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário.
Porém , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 :
“(...)
Das Preliminares de Nulidade e Cerceamento de Defesa
A impugnante alega a existência de vícios no procedimento fiscal e auto de
infração, defendendo a ocorrência de nulidade no lançamento.
Inicialmente, argumenta que não foi cumprido o prazo de 120 dias previsto
no art. 11, inciso I, da Portaria RFB no 6.478/2017, tendo sido o TDPF prorrogado
fora do prazo. Defende que o TDPF emitido em 30/06/2021 estaria inválido
quando foi prorrogado pela última vez, em 08/02/2023, por ter decorrido um
prazo de 141 dias desde sua prorrogação anterior. Defende que este seria motivo
suficiente para a nulidade do auto de infração.
Como se verifica nos termos de ciência e continuidade do procedimento
fiscal expedidos pela Autoridade Fiscal (em especial entre os termos de fls. 998 e
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
23
1.518), o procedimento fiscal ultrapassou o prazo limite previsto no referido
dispositivo, sem que fosse providenciada a tempestiva prorrogação ou a
expedição de novo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal ("TDPF").
Ocorre que não cabe razão à impugnante. Equivoca-se o impugnante ao
afirmar que o TDPF é pressuposto de validade dos atos fiscais. O TDPF se trata de
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos ficais, não implicando nulidade de tais procedimentos eventuais
falhas na sua emissão ou trâmite. Nesse ponto, inclusive, observa-se que este é o
teor da jurisprudência trazida pelo próprio impugnante, apesar do impugnante
tentar criar uma nova diferenciação.
Destarte, o fato de o TDPF ter sido prorrogado após o prazo regulamentar
de 120 dias do termo anterior, não tem o condão de retirar a competência
vinculante do AFRFB de proceder o lançamento autorizado por lei, tanto menos
em acarretar a nulidade do feito fiscal.
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de “constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições”, é dada pelo artigo
6o da Lei no 10.593/2002 (com redação da Lei no 11.457/2007):
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(...)
Ao contrário do que argumenta a impugnante, a inobservância ao artigo 11,
inciso I, da Portaria RFB no 6.478/2017, não gera nulidade. A própria Portaria no
6478/2017, que regulamenta as normas internas para a execução de
procedimentos fiscais, quando prevê a extinção do TDPF por transcurso de prazo
já ressalta que referida extinção ocorre sem prejuízo do procedimento fiscal, nem
implica nulidade dos atos praticados:
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com
a ciência do sujeito passivo; ou II - pelo decurso dos prazos a que se refere o
art. 11, sem prejuízo da continuidade do procedimento fiscal, conforme os
termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade
dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do
procedimento fiscal.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
24
Este é, inclusive, o entendimento sedimentado na esfera administrativa,
por meio da Súmula CARF no 171, fruto de extensa jurisprudência neste sentido:
Súmula CARF no 171 Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Destaque-se que esta Súmula é vinculante conforme o art. 129 da Portaria
MF no 1634, de 21 de Dezembro de 2023:
Art. 129. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, por proposta do
Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de
Confederação representativa de categoria econômica ou profissional
habilitada à indicação de conselheiros, atribuir à súmula do CARF, ou à
Resolução do Pleno, efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por intermédio do
Presidente do CARF.
§ 2o A vinculação da Administração Tributária Federal na forma prevista no
caput dar-se-á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da
Fazenda no Diário Oficial da União.
Assim, descabe razão ao impugnante quanto a este ponto, posto que
eventuais irregularidades no TDPF não maculam o ato administrativo do
lançamento tributário, não caracterizando as hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
O impugnante também defende que houve a inobservância pela
fiscalização ao disposto no Art. 5o, inciso IV e os §§ 1o e 2o, da Portaria
6.478/2017, quanto ao lançamento do PIS e da COFINS, posto que não foi
informado quanto à inclusão destes tributos.
Novamente, descabe razão ao impugnante. Em que pese o TDPF objetivar
originalmente a auditoria do IRPJ e CSLL, houve apuração e lançamento dos
tributos decorrentes (reflexos) das mesmas infrações - Cofins e PIS. Neste caso,
não há necessidade de sua inserção no TDPF, como dispõe o art. 8o da Portaria
RFB no 6.478, de 2017, considerando a natureza de tributos cujos lançamentos
decorrem dos mesmos elementos de prova:
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do
TDPF-F identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos
elementos de prova, esses tributos serão considerados incluídos no
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
25
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no
TDPF.
Assim, como se trata de tributos lançados com base nos mesmos elementos
de prova do lançamento principal, a própria norma reguladora já dispensa a
inclusão destes tributos reflexos no TDPF. Ademais, ainda em relação
especificamente ao lançamento das contribuições, quando decorre de omissão de
receitas apurada em face da apuração do IRPJ, prevalece também a disposição do
art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1996, que determina que as
receitas omitidas apuradas em face do IRPJ deverão ser consideradas para as
apurações reflexas de CSLL, Cofins e PIS, como se verifica da transcrição a seguir:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o (...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base
de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Grifei).
Por fim, defende que não foi observado o artigo 9o do Decreto
70.235/1972, quando da lavratura do auto de infração, alegando que não teria
sido lavrado auto de infração distinto para cada tributo.
Ocorre que, ao contrário do alegado, foram elaborados autos de infração
para cada um dos tributos, quais sejam Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ (fls. 1.522/1.537), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
1.538/1.549), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
(fls. 1.550/1.555) e Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 1.556/1.562). O
manifestante confunde a formalização de autos de infração distintos para cada
tributo com uma inexistente exigência legal de processos administrativos distintos
para cada tributo.
Destaque-se que os autos de infração constantes deste presente processo
estão acompanhados de todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, conforme dispõe o
art. 9o do Decreto 70.235/1972:
Art. 9o - A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
26
Assim, deve ser rejeitada a alegação de inobservância do referido artigo.
Transcreve-se o disposto no Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), que, tratando das hipóteses de nulidade, assim estabelece em seu
art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;(...)
Não se vislumbra no caso do impugnante, a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas de nulidade, visto que o lançamento foi feito por autoridade
competente, tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à defesa e ao
contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e
na impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o
lançamento de ofício.
O autuado, por seu turno, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo lhe sido concedido o mais amplo direito de defesa pela
oportunidade de apresentar provas, já na fase de instrução do processo, em
resposta às intimações que recebeu. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto
de Infração, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida.
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto n° 70.235/1972 foram observados quando da lavratura do auto de
infração, a saber:
Art. 10o. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas
ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais
quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
27
imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o fato
imponível no minucioso relatório fiscal.
Além do mais, o entendimento já foi sumulado por este Tribunal:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à alegação de ter havido preterição ao direito de defesa, cumpre
esclarecer que o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, garante o
direito ao contraditório e à ampla defesa apenas em fase de contencioso (ou seja,
litigiosa), o que somente ocorre na esfera administrativa quando da apresentação
de impugnação ao lançamento efetuado.
Art. 5o
(...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes; (Grifei).
Nesse sentido, também a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que em
seu art. 2o estabelece que a Administração Pública obedecerá aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, e pretende determinar que tais princípios sejam
cumpridos durante o processo administrativo, já que esta lei, conforme art. 1o,
trata exclusivamente de regular o processo administrativo federal.
Saliente-se que o entendimento exposto está consolidado na jurisprudência
administrativa conforme entendimento sumulado pelo CARF, com efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal, firmado nos seguintes termos:
Súmula CARF no 162 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Assim, não há que se cogitar em cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, no caso concreto. Pelo contrário, o exercício de
tais direitos foi assegurado a partir da ciência da descrição dos fatos e do
enquadramento legal, dos demonstrativos de apuração contidos no Auto de
Infração e Relatório Fiscal. E, vale ainda ressaltar, não se negou à contribuinte o
direito de discordar da autuação proferida no Auto de Infração.
Prova inequívoca de que não ocorreu o cerceamento do direito de defesa é
a de que a com a apresentação da impugnação foi dada à contribuinte a
oportunidade de se defender, como, também, foi-lhe garantido o direito de ter
suas razões analisadas pelo órgão de 1a instância de julgamento administrativo e
estão sendo aqui examinadas.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
28
Devem ser rejeitadas, portanto, todas as preliminares de nulidade.
MÉRITO
O impugnante alega que a fiscalização demonstrou a receita contabilizada,
anualmente, na ECD, sendo que o correto, para fins de comparação com a receita
informada na ECF, deveria ser trimestral.
Descabe razão ao impugnante.
O auto de infração decorreu de omissão de receita, prevista no art. 528 do
RIR/99, cuja redação foi mantida no art. 601 do RIR/18:

A impugnante apurou o Imposto de Renda e a Contribuição Social pelo
lucro presumido, com o reconhecimento de receitas pelo regime de caixa,
declarando os seguintes valores:

Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
29

Por via do Termo de Intimação Fiscal no 2, a impugnante foi intimada a
justificar a divergência ocorrida entre os valores informados na Escrita Contábil
Fiscal, bloco P 150 — Demonstração do Resultado do Exercício, P200 — Apuração
da Base de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e P 400 —
Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e
elaborar demonstrativo detalhado com os valores que compõem os valores
registrados nos Blocos P200/400 da Escrita Contábil Fiscal, além de esclarecer
sobre os lançamentos registrados nas Contas 3.1.03.08 — Provisão p/ Distrato de
Corretagem e 3.1.03.04 — Provisão p/ Distrato de Entradas (cotas) constantes da
— Escrita Contábil Digital, informando como é feito essa provisão, cálculo etc., e
sua relação com apuração no Lucro Presumido.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação
Fiscal no 11 (fls. 1.003/1.008) e reintimado pelo Termo de Intimação Fiscal no 12
(fls. 1.011/1.012) a apresentar todos os documentos que deram suporte para os
lançamentos registrados nas Contas 2.1.05.01.01 — Adiantamentos de Clientes —
Cotas, 3.1.01.01.01 — Receita de Contagem, e 2.1.04.01.09 — Empréstimo Desc.
Cheque Bradesco e os contratos celebrados entre a fiscalizada e as SPE Olimpia
Park e Ondas. Foram apresentadas ao contribuinte as planilhas com os
lançamentos solicitados.
Pelo Termo de Intimação Fiscal no 13 (fls. 1.015/1.018) o contribuinte foi
intimado a apresentar todos os documentos que deram suporte para os
lançamentos registrados na Conta 2.1.07.01 – Comissões a Repassar e os
contratos entre a fiscalizada e os corretores e SPE Olímpia Park e Ondas. Foi
apresentada ao contribuinte planilha com os lançamentos solicitados.
Os prazos para apresentação dos documentos solicitados foram
prorrogados pelo Termo de Intimação Fiscal no 14 (fls. 1.022/1.023).
Os documentos apresentados pelo contribuinte foram analisados pela
fiscalização. As receitas foram escrituradas na Escrita Contábil Digital pelo regime
de competência e na Escrita Contábil Fiscal pelo regime de caixa. Destaca que o
impugnante apresentou planilhas com a finalidade de comprovar os valores
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
30
informados nos blocos P200/400 - Apuração da Base de Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Presumido e Apuração da Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da Escrita Contábil Fiscal, mas não especifica onde os
valores estão escriturados na Escrita Contábil Digital.
A Fiscalização analisou a Conta Cliente e confrontou com os valores que
foram informados nos Blocos P200/400, constatando que os valores informados
na Escrita Contábil Fiscal foram menores, o que caracterizou a omissão de
receitas. Dessa forma, a fiscalização elaborou demonstrativo denominado
"DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA", apurando as omissões
de receitas.
Os critérios e contas utilizados na elaboração do demonstrativo estão
explicitados no relatório fiscal:

Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
31

Destaque-se que do resultado apurado foram deduzidos os valores
informados na Escrita Contábil Fiscal, de forma que se apurou a omissão de
receita que serviu de base para o lançamento dos valores dos tributos devidos.
Foi anexado ao relatório fiscal, as planilhas de cálculo elaboradas pela
fiscalização, que demonstram a omissão de receitas: PASTA 1 — Demonstrativo
das Receitas pelo Regime de Caixa com abas dos demonstrativos de PIS e COFINS,
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
32
Razões da Contas Numerário em Trânsito, Clientes P. Jurídica, Cheque Pré-
datados/a
Vista,
Cartão
de
Crédito/Débito,
Boletos,
Transferência
Bancária/Vendas a Vista, Clientes Clube e Cia, Bloqueio Judicial, Depósito Não
Identificado,
Comissões
Corretores/Captadores,
Comissões
a
Liberar,
Adiantamento de Clientes - Cotas.
Com base nos valores apurados, foi efetuado o cálculo da receita omitida:

Foi apurado no regime caixa a receita totalizada por trimestre, que
confrontada com a receita declarada pela impugnante, resultou na omissão de
receitas apurada com base trimestral:

Todo o cálculo foi devidamente demonstrado pela fiscalização. No auto de
infração, a omissão de receita foi apurada a cada trimestre:

Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
33

Assim sendo, descabe razão a impugnante.
Alega também que não foram individualizados os depósitos bancários
excedentes ao declarado na ECF. Ocorre que não se trata de apuração de omissão
de receita via depósitos bancários. O auto de infração decorreu de omissão de
receita, prevista no art. 528 do RIR/99, cuja redação foi mantida no art. 601 do
RIR/18, cuja redação repete-se:
DA OMISSÃO DE RECEITA
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente,
observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação
da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela
que corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24,
§ 1o). (Grifei).
DA OMISSÃO DE RECEITA
Art. 601. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para fins de determinação da base de cálculo do imposto
sobre a renda devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração
correspondente, observado o disposto no art. 590 ao art. 592 ( Lei no 9.249,
de 1995, art. 24, caput ).
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido, em que não seja
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.458 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720154/2023-15
34
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta
será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado ( Lei no
9.249, de 1995, art. 24, § 1o ).
Os valores apurados foram corroborados pela documentação apresentada
pelo impugnante em resposta aos Termos de Intimação Fiscal. Como exposto no
artigo acima, no caso de constatada omissão de receita, o valor omitido será
computado para fins de determinação da base de cálculo do tributo, no período
de apuração correspondente.
Não ocorreu a citada apuração global alegada pelo impugnante. A receita
omitida que serviu de base para o lançamento fiscal foi devidamente
demonstrada. Desta forma, fica claro que foi observado o disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Quanto aos demais Autos de Infração, decorrentes da omissão de receitas
detectada na apuração do IRPJ (Contribuição para o PIS, COFINS e CSLL), em se
tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto
de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte
fático.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação e manter
o direito creditório em litígio.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1837
DF CARF MF
Original